Tribunal: TJDFT
Processo: 0721074-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Processo : 0721074-34.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão, proferida em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que indeferiu o aditamento do mandado de citação porque o endereço indicado já foi diligenciado; e intimou o autor, aqui agravante, para converter o feito em execução, sob pena de extinção do processo. Todavia, após decisão liminar desta relatoria, em que indeferido o efeito suspensivo (id. 36813925), o autor-agravante requereu a conversão da ação, o que restou deferido pelo juízo singular (id. 137381390 na origem), já tendo, inclusive, ocorrido a citação por edital (id. 137485509 na origem). Em decorrência desse novel contexto, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento, inexistindo objeto, tampouco interesse recursal. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado (art. 932, inc. III, do CPC). Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator